Tribunal: TJMT
Processo: 1005811-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005811-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), DIPAGRO LTDA - CNPJ: 06.338.993/0014-07 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), EDSON SCHALLENBERGER - CPF: 034.126.739-27 (AGRAVADO), KELIN LUCIANE GIROTTO SCHALLENBERGER - CPF: 047.732.379-02 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), NELSON SCHALLENBERGER - CPF: 395.339.309-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. APREENSÃO PARCIAL. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão, fundada em inadimplemento de cédula de produto rural garantida por alienação fiduciária de produção agrícola, na qual foi deferido arresto parcial dos bens. Na decisão agravada, o Juiz singular determinou a exibição de documentos para apuração do valor efetivamente devido, reconheceu a consolidação da propriedade dos bens arrestados e indeferiu a conversão do feito em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) definir se é cabível a determinação de exibição de documentos pela credora fiduciária; (ii) estabelecer se é possível a conversão da Ação de busca e apreensão em execução quanto ao saldo remanescente nos mesmos autos, em caso de apreensão parcial do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A determinação de exibição de documentos, com fundamento no art. 396 do CPC, não visa infirmar a validade do título, mas esclarecer controvérsia relevante quanto ao valor efetivamente devido, diante de alegação concreta de discrepância em operação negocial.

4. A exibição de documentos comuns às partes, sob posse da credora e de fácil acesso, não configura ônus desproporcional e atende à necessidade de saneamento do processo.

5. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o bem não é encontrado ou não está na posse do devedor, sendo aplicável também à hipótese de apreensão parcial com saldo devedor remanescente. Precedentes STJ.

6. A tramitação simultânea, nos mesmos autos, de procedimentos de natureza cognitiva e executiva revela incompatibilidade procedimental e risco de tumulto processual.

7. O desmembramento dos autos viabiliza a adequada prestação jurisdicional, permitindo a continuidade da ação de busca e apreensão para apuração do valor devido e o processamento da execução em feito
autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A determinação de exibição de documentos com fundamento no art. 396 do CPC é compatível com a autonomia da cédula de produto rural quando destinada à apuração do valor efetivamente devido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, prevista no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, é cabível também na hipótese de apreensão parcial do bem, com o desmembramento dos autos.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 396; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp n. 1.785.544/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, REsp n. 1.969.371/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2023, DJe 17.11.2023; TJPR, AI n. 0064371-78.2025.8.16.0000, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá, 7a Câmara Cível, j. 30.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Dipagro Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002185-70.2025.8.11.0087, proposta em face de
Edson Schallenberger
e
Kelin Luciane Girotto Schallenberger
.

O Juiz singular indeferiu o pedido de conversão em Execução quanto ao saldo remanescente não satisfeito pelo arresto.

Ainda manteve a determinação de exibição de documentos pela Recorrente, condicionando o prosseguimento do feito à apresentação de extratos de retirada e entrega de insumos, recibos assinados pelos Recorridos e demonstrativo detalhado da formação do valor da Cédula de Produto Rural.

A Recorrente sustenta que a CPR é título de crédito autônomo e abstrato, cuja exigibilidade independe da demonstração da origem da dívida, e que a exigência de documentação relativa ao negócio subjacente desnatura o rito especial da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei n. 911/1969.

Alega ofensa ao artigo 4o do referido diploma, ao ser-lhe negada a conversão da busca e apreensão em Ação executiva nos mesmos autos quanto ao saldo remanescente.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada para afastar o condicionamento do prosseguimento do feito à apresentação de documentação. Pleiteia, ainda, que seja deferida a conversão do pedido de busca e apreensão em Execução nos mesmos autos.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 346182355).

Contraminuta juntada no Id. 352436352.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Dipagro Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1002185-70.2025.8.11.0087, proposta em face de
Edson Schallenberger
e
Kelin Luciane Girotto Schallenberger
.

A Recorrente ajuizou Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente em face dos Recorridos, em razão do inadimplemento da Cédula de Produto Rural n.o 12.33/2025, pela qual os Requeridos se comprometeram a entregar 14.794 (quatorze mil, setecentas e noventa e quatro) sacas de milho de 60 (sessenta) kg cada, 887.640 (oitocentos e oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta) kg de produto em grãos, a granel, da safra 2025/2025, garantida por alienação fiduciária sobre a produção cultivada em área de 205,73 (duzentos e cinco vírgula setenta e três) hectares, registrada no Cartório do 1o Ofício de Guarantã do Norte/MT.

Requereu a tutela cautelar de arresto, que foi deferida.

Ao cumprir o mandado, o Oficial de Justiça procedeu ao arresto parcial de 7.110,66 (sete mil, cento e dez vírgula sessenta e seis) sacas de milho de 60 (sessenta) kg, 426.640 (quatrocentos e vinte e seis mil, seiscentos e quarenta) kg, sendo 5.142 (cinco mil, cento e quarenta e duas) sacas no Armazém Roça Agronegócio e 1.968,66 (mil, novecentas e sessenta e oito vírgula sessenta e seis) sacas no Armazém Agro Gibbert.

Os Requeridos apresentaram contestação sustentando, entre outros pontos, a existência de operação de
barter
com possível discrepância entre o valor dos insumos fornecidos, R$ 513.036,42 (quinhentos e treze mil, trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) segundo as notas fiscais disponíveis e o montante cobrado na CPR R$ 784.082,00 (setecentos e oitenta e quatro mil e oitenta e dois reais).

Posteriormente, a Requerente promoveu a notificação extrajudicial dos Requeridos e aditou a petição inicial com pedido principal de busca e apreensão, requerendo a consolidação da propriedade sobre os grãos arrestados e a conversão do pedido em Ação Executiva quanto ao saldo remanescente de 9.458,62 (nove mil, quatrocentas e cinquenta e oito vírgula sessenta e dois) sacas, 567.517,20 (quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e dezessete vírgula vinte) kg, no valor de R$ 384.019,97 (trezentos e oitenta e quatro mil, dezenove reais e noventa e sete centavos).

O Juiz singular, ao sanear o feito, determinou que a Recorrente apresente extrato completo de retirada de entrega de insumos em nome dos Requeridos vinculados à CPR, recibos de entrega de insumos assinados pelos requeridos/representantes e demonstrativo detalhado da formação do valor da CPR no 12.33/2025.

Além disso, reconheceu a consolidação da propriedade sobre os grãos arrestados e deferiu a conversão em execução quanto ao saldo remanescente não satisfeito pelo arresto. Ressaltou, contudo, que o valor executado deveria ser apurado após a apresentação dos documentos para verificação do efetivo valor da operação.

Opostos Embargos de Declaração pela Requerente, o Juiz singular reconsiderou parcialmente a decisão, afastou a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova, manteve a determinação de exibição de documentos, agora com fundamento no artigo 396 do Código de Processo Civil e indeferiu a conversão em execução nos mesmos autos, determinando o ajuizamento de ação executiva autônoma.

Inconformada, a Requerente interpôs este Recurso. Sustenta, em síntese, que a exigência de exibição de documentos ofende a autonomia e abstração da CPR e os limites cognitivos da busca e apreensão, o que impõe ônus indevido à credora fiduciária.

Afirma que a conversão da busca e apreensão em Execução é faculdade do credor prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, cabível na hipótese de apreensão parcial dos bens e que seja deferida nos mesmos autos.

Quanto à insurgência em relação à apresentação dos documentos, a tese não prospera e a decisão agravada deve ser mantida nesse ponto.

É certo que a CPR configura título de crédito autônomo e abstrato, dotado dos princípios da literalidade, cuja certeza, liquidez e exigibilidade independem, em regra, da demonstração do negócio jurídico subjacente.

Contudo, a determinação de exibição de documentos não tem por finalidade questionar a validade, eficácia ou exigibilidade da CPR, tampouco reabrir debate sobre a causa subjacente como pressuposto para o exercício do direito fiduciário.

Conforme se observa da decisão de Id. 212692103, a medida tem fundamento autônomo no artigo 396 do Código de Processo Civil, que autoriza o Juiz a ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder, especialmente quando esse documento é comum às partes e essencial à elucidação da controvérsia.

Neste caso, os Requeridos alegaram discrepância concreta entre o valor dos insumos fornecidos e o montante cobrado na CPR, apresentando notas fiscais que somam R$ 513.036,42 (quinhentos e treze mil, trinta e seis reais e quarenta e dois centavos), enquanto o título indica o valor de R$ 784.082,00 (setecentos e oitenta e quatro mil e oitenta e dois reais).

Essa discrepância, especialmente em contexto de operação de
barter
, é questão relevante para a apuração do valor efetivamente devido.

Ademais, os documentos exigidos estão na posse exclusiva da Requerente, são de fácil acesso e não implicam ônus desproporcional ou de difícil cumprimento, sendo razoável sua exibição para fins de saneamento do feito.

Dessa forma, a decisão agravada, nesse ponto, não comporta reparos.

Quanto à conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução quanto ao saldo remanescente, assiste razão à Agravante.

O artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece que, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em Executiva.

A interpretação restritiva adotada pelo Juiz singular, segundo a qual a conversão somente seria cabível na hipótese de frustração total da apreensão, não se afigura a mais razoável à luz dos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da tutela jurisdicional.

Com efeito, a hipótese de conversão deve ser igualmente aplicável quando a apreensão se frustra parcialmente e persiste saldo devedor substancial não satisfeito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firme o entendimento de que, na Ação de busca e apreensão processada sob o rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o credor tem a faculdade de requerer a conversão do pedido em ação executiva se o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor (REsp n. 1.785.544/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 21/06/2022, DJe 24/06/2022).

Tampouco constitui obstáculo à conversão a existência de citação ou a formação da relação processual.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a conversão da busca e apreensão em execução não configura aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir, mas exercício de faculdade prevista em legislação especial, o artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo desnecessária a anuência do devedor, independentemente do momento processual em que o pedido é formulado (REsp n. 1.969.371/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.11.2023, DJe 17.11.2023).

Embora o cabimento da conversão seja incontroverso, a jurisprudência ainda diverge quanto à forma, se nos mesmos autos ou mediante desmembramento em autos apartados.

No caso, a pretensão de que a conversão ocorra nos mesmos autos não pode ser acolhida.

É incompatível a reunião, em um mesmo feito, de processos sujeitos a procedimentos distintos. O prosseguimento simultâneo do rito executório, decorrente da conversão, e do rito de conhecimento da busca e apreensão, ainda em curso quanto à apuração do valor devido, causaria tumulto processual incompatível com a regularidade do feito.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assentou que, admitida a conversão da ação de busca e apreensão em execução quanto aos bens não localizados, impõe-se o desmembramento do feito para viabilizar a tramitação de cada procedimento de forma independente, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PLURALIDADE DE CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APREENSÃO PARCIAL DOS BENS. PRETENSÃO DE JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO QUANTO AO BEM LOCALIZADO, COM CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE. PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO BEM NÃO ENCONTRADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU AMBOS OS PEDIDOS, SOB FUNDAMENTO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PROCEDIMENTOS E IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO SIMULTÂNEA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO FEITO PARA VIABILIZAR O JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO E A CONVERSÃO EM EXECUÇÃO QUANTO AO BEM NÃO LOCALIZADO, NOS TERMOS DO ART. 4o DO DECRETO-LEI No 911/69. PRECEDENTES DO TJPR. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR, AI n. 0064371-78.2025.8.16.0000, Rel. Des. Dartagnan Serpa Sá, 7a Câmara Cível, j. 30.09.2025, publ. 02.10.2025).

Assim, a solução adequada é o desmembramento dos autos, com o prosseguimento da Ação de busca e apreensão onde ainda se processará a apuração do valor devido após a exibição dos documentos determinada pelo Juiz singular e em outros autos a Ação executiva quanto ao saldo remanescente não satisfeito pelo arresto.

Essa providência concilia o cabimento da conversão, reconhecido pela jurisprudência, com a regularidade procedimental do feito, eliminando qualquer risco de tumulto decorrente da tramitação simultânea de ritos incompatíveis.

Quanto ao valor a ser executado, deverá ser apurado após a apresentação dos documentos determinados pelo Juiz singular, para verificação do efetivo valor da operação, considerando as alegações de operação de
barter
e a possível discrepância entre o valor dos insumos fornecidos e o montante cobrado na CPR, conforme apontado na contestação e evidenciado pelas notas fiscais apresentadas pelos Requeridos.

Essa cautela é compatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual e não implica qualquer questionamento sobre a validade ou eficácia do título.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, defiro o pedido de conversão da busca e apreensão em Ação Executiva quanto ao saldo remanescente, com o desmembramento dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026